Tribunal: STF
Processo: RE 1548581
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MÉDICO. TEMPO ESPECIAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra sentença proferida em 27/8/2020, pelo Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro-RJ, que julgou procedente a pretensão autoral e submeteu a sentença à remessa necessária. 2. Remessa necessária não conhecida, uma vez que o valor da condenação ou proveito econômico, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, o que torna dispensável o reexame da sentença. Nesse sentido: EDcl no REsp 1891064/MG, SEGUNDA TURMA, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020. 3. A aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213, de 24/07/1991, deve ser concedida ao segurado que, ao ter cumprido o período de carência, trabalhou sujeito a condições que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, por um período de 15, 20 ou 25 anos, a depender da atividade exercida. 4. É possível sim a conversão em tempo especial do período em que o segurado trabalhou filiado a regime próprio de previdência social, tal como se deu no caso em tela. Precedentes. 5. Restou devidamente comprovado o exercício da atividade de médico no período de 01/08/1979 19/07/2009 na Secretaria de Estado e Saúde. Desse modo, é possível a conversão em tempo especial do período trabalhado pela parte autora de 01/08/1979 a 28/04/95, em virtude do enquadramento por categoria profissional (medicina), nos termos do código 2.1.3 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64 e no código 2.1.3 do Quadro do Anexo II do Decreto 83.080/79. 6. No que se refere ao índice de correção monetária, assiste razão ao INSS, tendo em vista que o índice aplicável aos benefícios previdenciários é o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei 8.213/91, até a vigência da EC 113/2021, momento a partir do qual as parcelas devem ser corrigidas pela Selic, que abrange juros de mora e correção monetária, critérios estes que já se encontram contemplados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, ora vigente. Ressalto, para evitar embargos de declaração, que a incidência da disposição introduzida pela EC 113/2021 terá seus efeitos a partir de sua vigência (9.12.2021), ou seja, não tem efeitos retroativos. 7. Embora se trate de sentença ilíquida, tendo em conta que, em interpretação sistemática, a previsão do inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC/2015 não se coaduna com o § 11 do mesmo artigo, devem ser fixados os honorários desde logo, em patamar mínimo sobre o valor da condenação, atendidos os percentuais constantes do § 3º de tal artigo, excluídas as parcelas vencidas após a sentença, nos termos preconizados pela Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 
8. Apelação parcialmente provida. Sentença retificada de ofício para fixar os honorários desde logo, em patamar mínimo sobre o valor da condenação, atendidos os percentuais constantes do § 3º, do art. 85, do CPC, excluídas as parcelas vencidas após a sentença, nos termos preconizados pela Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 7, e-doc. 189).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega ter o Tribunal Regional Federal de origem contrariado os §§ 4º e 10 do art. 40 e o §§ 9º e 14 do art. 201 da Constituição da República.



    Sustenta que “o caso dos autos não se amolda à hipótese de incidência da tese firmada no Tema 942 pelo STF. Isso porque o tema mencionado sequer cuidou de contagem recíproca” (fl. 2, e-doc. 229). 



    Assinala que, no caso sob análise, “a parte autora requer a emissão de CTC, pelo INSS, com conversão de tempo especial em comum de tempo de atividade prestada como empregado da iniciativa privada e, portanto, enquanto vinculado ao RGPS. Nesse caso, é evidente que a norma a ser aplicada é a Lei 
nº 8.213/91, que é a legislação específica para isso, visto que o trabalho foi desempenhado por empregado privado (e não servidor)” (fl. 3, e-doc. 229).



    Argumenta que o Tribunal de origem “viola o disposto nos arts. 40, 
§ 10 e 201, §§ 9º e 14 da Constituição, na medida em que determina ao INSS a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com tempo fictício (conversão de tempo especial em comum), para fins de contagem recíproca. O acórdão afronta diretamente a Constituição da República, em seu art. 40, § 10, que não permite a contagem de tempo fictício no âmbito do Regime Próprio de Servidor Público (RPPS)” (fl. 5, e-doc. 229).



    Assevera que “não é possível a conversão de tempo especial para comum, prestado junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de fruição de aposentadoria no setor público (RPPS)” (fl. 5, e-doc. 229).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, para afastar a conversão do tempo especial em comum na emissão da CTC requerida” (fl. 6, e-doc. 229).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal de origem decidiu:



    “A questão controvertida posta no recurso do INSS cinge-se ao reconhecimento do período 01/08/1979 a 28/04/1995 como especial, durante o qual a parte autora trabalhou como médica na Secretaria de Estado e Saúde no Rio de Janeiro. 



    De início, cumpre esclarecer que, ao contrário do sustentado pelo INSS, é possível sim a conversão em tempo especial do período em que o segurado trabalhou filiado a regime próprio de previdência social, tal como se deu no caso em tela.



    Nesse sentido:



    ‘PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM RECÍPROCA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.’ II - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em 23/08/2014, objetivando o reconhecimento de tempo especial, pelo exercício da profissão de médico, referente a períodos trabalhados na atividade privada, de 31/10/1978 a 28/2/1979; 2/5/1979 a 6/5/1986; 13/10/1979 a 5/3/1982; 25/8/1980 a 20/12/1981; e, de 1º/2/1987 a 30/11/1989 (CLT – Regime Geral de Previdência Social); no Exército Brasileiro como militar temporário de 9/2/1983 a 29/1/1985 (Regime Próprio de Previdência – União); e na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina como Segundo Tenente P.M. Médico, de 1º/2/1985 a 31/5/1989 (Regime Próprio do Previdência – Estado de Santa Catarina); bem como 
a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. 
III - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 
nº 1.014.286/SP (Tema nº 942 – repercussão geral), cujo acórdão foi relatado pelo Ministro Edson Fachin, firmou a tese de que, até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. IV - Agravo conhecido para, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso especial’ (STJ, ARESP 1141255 – SC, 2ª Turma, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 18/03/2022)



    ‘PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO EM COMUM. CÔMPUTO PARA CONTAGEM RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que o Supremo Tribunal Federal já havia encerrado o julgamento do Tema 942 por ocasião do exame do acórdão embargado, motivo pelo qual se impõe a apreciação da aludida matéria à luz do entendimento assentado em repercussão geral. 3. O Plenário do STF , na sessão de 31/08/2020, ao aplicar a Súmula Vinculante 33, reconheceu que, até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, o servidor público ex-celetista faz jus à averbação do tempo de serviço desempenhado sob condições especiais, convertido em comum, para efeito de contagem recíproca, nos moldes definidos pelo Regime Geral de Previdência Social para aposentadoria especial de que trata 
a Lei n. 8.213/1991 (RE 1.014.286/SP-RG). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial da autarquia. (EDcl no AgInt no AREsp 1268697/ES, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 
1ª Turma, DJ 06/04/2021) 



    A TNU, por sua vez, no Tema 278 firmou o seguinte entendimento: 



    ‘I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei 
nº 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência Social – RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019. 



    Desse modo, possível a análise da especialidade das atividades realizadas pela parte autora.



    Como já exposto acima, até 28/04/1995 é possível o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional.



    No caso em tela, restou devidamente comprovado o exercício da atividade de médico no período de 01/08/1979 19/07/2009 na Secretaria de Estado e Saúde (evento 15, OUT19, f.13-15). 



    Desse modo, é possível a conversão em tempo especial do período trabalhado pela parte autora de 01/08/1979 a 28/04/95, em virtude do enquadramento por categoria profissional (medicina), nos termos do código 2.1.3 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64 e no código 2.1.3 do Quadro do Anexo II do Decreto 83.080/79. 



    Portanto, deve ser mantida a sentença nesse ponto” (fls. 4-5, 
e-doc. 189).



    Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991, 
Lei n. 9.528/1997, Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação 
ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao 
Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 
2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.300.031-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ENUNCIADO VINCULANTE Nº 33. Considerado o verbete vinculante nº 33 da Súmula, cumpre aplicar ao servidor público o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, a prever, em se tratando de ambiente nocivo à saúde do trabalhador, direito ao cômputo do tempo para a aposentadoria como especial” (MS n. 33.932-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE 
SERVIÇO EM ESPECIAL. INDISPENSÁVEL ANÁLISE 
DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A discussão em torno do direito à conversão do tempo comum em especial demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.272.193-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Coisa julgada. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à conversão de tempo comum em especial em período anterior à Lei 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial (RE nº 1.029.723/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 943). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.240.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “APOSENTADORIA – CONVERSÃO – MATÉRIA LEGAL – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA. Não possui repercussão geral o tema alusivo à possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para especial, nas situações em que o trabalho fora prestado em período anterior à Lei nº 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial com data de início posterior a essa legislação, porquanto mostrar-se-iam imprescindíveis a interpretação e a aplicação das Leis nº 8.213/1991 e 9.032/1995. Precedente: recurso extraordinário nº 1.029.723, relator o ministro ministro Edson Fachin, julgado no denominado Plenário Virtual, sob o ângulo da repercussão geral, decisão publicada no Diário da Justiça de 13 de março de 2018. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE n. 1.160.087-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.7.2019).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Fator 
de conversão do tempo comum em especial. Leis 8.213/1993 e 9.032/1995. 4. Identidade temática com o decidido no RE-RG 1.029.723 (tema 943), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2017. 
6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.022.237-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.4.2018).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
COMUM EM TEMPO ESPECIAL. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, não aplicado o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 
n. 1.036.709-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora